Tribunal: TJDFT
Processo: 0756111-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a incorporação e recebimento da diferença de GAA (gratificação de alfabetização) sobre o período indicado de 04/03/1998 até 02/02/2010.
2. A recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF. Foi admitida em 03/04/1997, aposentada em 09/09/2019, e teria atuado em turmas de alfabetização, durante sua trajetória profissional. Já tem incorporado 1,8% de GAA, referente ao período de 02/02/2010 até 13/02/2013.
3. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
4. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
5. A pretensão da autora e recorrente refere-se à incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização, que não foi considerado pelo Distrito Federal. O reconhecimento do exercício da atividade entre 04/03/1998 até 02/02/2010 (4.353 dias) acrescenta o tempo necessário para complementar mais 11 anos de atividade de alfabetização, com acréscimo salarial de 6,6 %, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização, perfazendo um total 8,4% referentes a 14 anos (no processo de aposentadoria foram reconhecidos 3 anos, 1.108 dias, período de 02/02/2010 até 13/02/2013, equivalentes a 1,8%, conforme documento de ID 34943995 – pág. 84).
6. O documento juntado aos autos para comprovar a atividade de alfabetização no período, Declaração do Centro Educacional 308 do Recanto das Emas (ID 34943995 – pág. 52), consigna que a professora, realizou atividades de alfabetização em regência classe, no intervalo pretendido (04/03/1998 até 02/02/2010), para o ensino fundamental. Além disso, constam dos autos boletim e fichas de frequência de diversas turmas e anos, a corroborar as atividades realizadas naquele período – ID 34943996.
7. Ressalta-se que os requisitos objetivos previstos na lei foram comprovados: alfabetização e regência de classe, não existindo outro limitador que possa ser utilizado para elidir o direito da parte autora. Precedente:
“[...] VII. No processo de aposentação (ID 12735060), consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos de 11/02/1998 a 29/12/1998 e 01/03/1999 a 23/12/1999 em regência de classe com atividade de alfabetização, sendo no primeiro período em série pré-escolar e, no segundo, em série de dinamização (ID 12735060, p. 21).
VIII. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não faça jus à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações supracitadas. Logo, irretocável a sentença. [...]”
(Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.)
8. Reconhecido que a autora/recorrente laborou com alfabetização no período indicado, deve o valor referente à GAA ser incorporado e pago. No entanto, adoto o valor base de R$ 267,42 de diferença devida para a GAA, da forma como delineado nos cálculos apresentados pelo Ente Distrital (ID 34944001 – pág. 2) que deve ser multiplicado pelo número de meses (32 meses, de outubro de 2019 até maio de 2022, acrescido de 4 parcelas de 13o salário), perfazendo, R$ 9.627,12.
9. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para acrescentar a incorporação de 6,6% de GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora, perfazendo um total de 8,4%, bem como pagar a diferença devida de outubro de 2019 até maio de 2022, no total de R$ 9.627,12, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.